Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-73.2020.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000876-73.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 949.813.371-91 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.176.362/0001-38 (APELADO), Município de Itiquira (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR – CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento.

2. Súmula 246 TCU: O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0012310-92.2013.8.11.0004, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Assevera o recorrente quanto à possibilidade da acumulação de cargos públicos, haja vista ter assumido cargo em comissão, após ter sido deferido seu pedido de licença não remunerada em seu cargo efetivo.

Por fim, aduz quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena disciplinar.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 166647245.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0012310-92.2013.8.11.0004, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“No caso, o autor, enquanto agente administrativo do Município de Itiquira/MT (efetivo), teve o pedido de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, deferido pelo período de 3 anos (Portaria nº 10, de 4 de janeiro de 2017).

No dia seguinte ao deferimento do pedido de licença, o autor foi nomeado para exercer o cargo de secretário de finanças junto à Câmara Municipal de Vereadores (comissionado), a partir de 5 de janeiro de 2017 (Portaria Legislativa nº 16, de 5 de janeiro de 2017).

Naquela ocasião, o autor declarou (declaração de não acúmulo de cargo público, ID 46937641 - Pág. 19):

“(...)
que não possuo nenhum outro cargo ou emprego público na esfera municipal, estadual ou federal
(...)”

Embora estivesse licenciado, sem remuneração, o autor possuía cargo público junto ao município.

Sobre o acúmulo ilegal de cargos, o art. 126 da Lei Municipal 379/99, diz:

“Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos empregos ou funções públicas, a autoridade notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário (...)”

Conforme consta nos autos, antes da abertura do PAD, o autor foi notificado para que, no prazo de 10 dias, optasse por um dos cargos. Porém, embora tenha respondido à notificação, não optou por um dos cargos.”

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que o recorrente, enquanto agente administrativo do Município de Itiquira/MT (cargo efetivo), solicitou e obteve a concessão de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 3 anos, conforme a Portaria nº 10, de 4 de janeiro de 2017, entretanto, no dia seguinte assumiu o cargo comissionado como secretário de finanças na Câmara Municipal de Vereadores.

Nesse contexto, em que pese às argumentações do apelante quanto à possibilidade de acumular os cargos, haja vista estar afastado de seu cargo efetivo e sem remuneração deste, fato é que tal acumulação é ilegal.

Inicialmente, o Apelante estava oficialmente em licença para tratar de
interesses particulares
, conforme estipulado no artigo 87 da Lei 379/99, e não em situação de cedência para o Legislativo Municipal, conforme previsto no artigo 89 da mesma Lei Municipal.

Além disso, o recorrente assinou a Declaração de Não Acúmulo de Cargo Público, apesar de estar vinculado, ainda que em licença, ao cargo efetivo que exercia perante a municipalidade. Sobre o assunto se posiciona este e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -
DEMISSÃO

CUMULAÇÃO
DE
CARGOS
– AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INACUMULABILIADE DE
CARGOS
– MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

I – O novo Código de Processo Civil dispõe em seu Art. 355. “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

II - A declaração de acúmulo de
cargos
(fl. 30) produz prova da má-fé da servidora, porquanto consiste em documento no qual o servidor declara não possuir nenhum outro
cargo
que venha de encontro ao estabelecido no art. 37, XVI da CF.
(N.U 0007563-64.2011.8.11.0006, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 07/04/2016)

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, a decisão da comissão foi baseada em entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, conforme a Súmula 246 do TCU, que estabelece que
o fato de um servidor se licenciar, mesmo sem vencimentos, de um cargo público ou emprego não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, a fim de evitar o exercício cumulativo vedado pela Constituição Federal (artigo 37).

Além disso, verifica-se que o recorrente acompanhou todos os atos do procedimento que culminou em sua demissão, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender,
e ainda foi notificado para que, no prazo de 10 dias, optasse por um dos cargos públicos, entretanto quedou-se inerte,
logo, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI ESTADUAL 13.407/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato punitivo ao militar, aplicado após instauração de regular processo administrativo disciplinar, o qual observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente apresentado seus termos de defesa e até mesmo dois recursos revisionais.

2. Prescrição não verificada, tendo em conta a observância do prazo ditado pelo art. 74 da Lei 13.407/2003 - Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará.

3.
Consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.

Recurso ordinário improvido.”
(RMS 48.636/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017. (...)

VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

No que diz respeito à alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena disciplinar, é importante destacar que não parece haver desrespeito a esses princípios, uma vez que o disposto na Lei Municipal nº 379/99, em seus artigos 125 e 126 foram plenamente cumpridos, vejamos:

Art. 125. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...)

XII - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

Art. 126.
Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos empregos ou funções públicas, a autoridade notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de dez dias
, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (...)

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. § 6º caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão.

Nesses casos, a aplicação da penalidade de demissão é plenamente cabível, considerando que o recorrente foi devidamente notificado para escolher qual cargo público desejava manter, porém, negligenciou tal obrigação, não fazendo a escolha dentro do prazo estipulado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §2º, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023